Tribunal: TJBA
Processo: 8107669-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107669-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR MICHEL COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO DO RÉU/INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUIZ
A QUO
. TEMA 1.044/STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPUTADO AO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELO DO INSS PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 86, DA LEI N. 8.213/91.

LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS de nº 8107669-89.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

e
IGOR MICHEL COSTA SOUZA
, e apelados,
IGOR MICHEL COSTA SOUZA
e
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
IGOR MICHEL COSTA SOUZA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.